Tribunal: TJDFT
Processo: 0708086-37.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME DE EXPLORAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO PELO CRIME CONTINUADO. QUANTIDADE DE CRIMES. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos delitos sexuais, os quais são cometidos de forma oculta, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais quando em harmonia com os demais elementos probatórios, sobretudo declarações testemunhais.
2. As provas produzidas nos autos comprovam que o réu praticou, por diversas vezes, abusos sexuais em face de duas vítimas menores de quatorze anos à época. 2.2. A palavra da vítima tem especial relevo e valor probatório destacado em crimes dessa espécie, mormente como no caso dos autos em que as alegações da vítima são firmes e persistentes.
3. Demonstrado que o réu se aproveitou da vulnerabilidade social do menor, então com quatorze anos à época dos fatos, para com ele praticar abusos sexuais, oferecendo-lhe dinheiro e lanches após os abusos, configurado o crime de exploração sexual previsto no art. 218-B, § 2o, I, do Código Penal.
4. Quanto ao concurso de crimes, a continuidade delitiva se configura quando, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, além da unidade de desígnios, os crimes subsequentes da mesma espécie devam ser havidos como continuação do primeiro (artigo 71 do CP). 3.1. Embora não se possa afirmar com exatidão o número de crimes praticados ao longo do tempo, extrai-se da prova oral colhida que os abusos ocorreram por mais de 7 (sete) vezes, circunstância que justifica o incremento da pena na fração máxima de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva (Aplicação da Tese firmada no Tema 1202 do STJ).
5. Recurso conhecido e não provido.